Tribunal: TJDFT
Processo: 0742729-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742729-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ WANDERLEY DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de penhora de bem imóvel indicado pelo devedor como garantia da execução. 2. O princípio da menor onerosidade enuncia que diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 2.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos da regra prevista no art. 847 do CPC. Por isso, não pode o devedor simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar bem diverso apto a substituir a penhora questionada. 3. No caso em deslinde o agravante pretende obter o deferimento da penhora de bem imóvel. No entanto, a constrição do referido bem não consiste em meio mais eficaz para a satisfação do crédito. Além disso, também não está evidenciada a ausência de prejuízo em desfavor da credora. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 805 e 829, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ao entender que a constrição do bem dado em garantia não seria meio eficaz para a satisfação do crédito. Pontua sobre a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade do devedor. Afirma “que, embora o art. 835 do CPC estabeleça a ordem de penhora, ao executado cabe a faculdade de indicar o bem a ser penhorado, observados os requisitos legais a não causar prejuízo ao credor, conforme se extraí do artigo 829, § 2o, do CPC”. Requer, assim, seja deferida a penhora em face do imóvel indicado como garantia da execução, suspendendo os atos de constrição em face do recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO MARTIGNONI, OAB/RS 65.244, OAB/PA 29.844-A e OAB/SP 426.247. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 805 e 829, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO MARTIGNONI, OAB/RS 65.244, OAB/PA 29.844-A e OAB/SP 426.247. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028